Tribunal: TJES
Processo: 5011211-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011211-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE VRTE COM JUROS DE 1% AO MÊS. PRECEDENTE DO STF NO TEMA 1062. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA TAXA SELIC COMO TETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal promovida em face de Nova Comércio de Móveis LTDA, acolheu exceção de pré-executividade para limitar os encargos financeiros aplicados ao crédito exequendo, determinando que a atualização monetária e os juros moratórios não superassem a taxa Selic, com a consequente retificação das CDA’s e condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de interesse processual do agravante diante da superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023; e (ii) definir se é válida a cumulação da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, em patamar superior ao da taxa Selic, para fins de atualização de crédito tributário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023, que adota a Selic como índice de atualização a partir de 01/01/2024, não afasta o interesse processual do Estado em discutir a legalidade da limitação imposta às CDA’s referentes a créditos constituídos em período anterior, não havendo perda superveniente do objeto.

4.
A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros moratórios de 1% ao mês resulta, na prática, em encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1062, que limita os encargos estaduais aos percentuais estabelecidos pela União.

5.
A taxa Selic possui natureza híbrida, englobando juros e correção monetária, razão pela qual sua adoção impede a cumulação com outros índices, sendo vedada a incidência de encargos superiores.

6.
A exceção de pré-executividade é cabível no caso, pois a matéria é de ordem pública e prescinde de dilação probatória, sendo viável o controle da legalidade dos encargos mediante simples cálculo.

7.
O acolhimento parcial da exceção, com redução do montante exequendo, justifica a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§ 1º a 5º do CPC, inexistindo motivo para aplicação do critério da equidade.

8.
Inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos feitos sobre arbitramento de honorários por equidade (Tema 1255), razão pela qual é descabida a suspensão do presente recurso com fundamento nesse tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da Lei Estadual nº 12.008/2023, que institui a Selic como índice de atualização, não afasta o interesse processual do Estado em discutir a limitação dos encargos aplicáveis a créditos anteriores à sua vigência.

2. É vedada a cumulação de juros de mora de 1% ao mês com atualização monetária pelo VRTE, quando o resultado superar o limite fixado pela taxa Selic, nos termos do entendimento do STF no Tema 1062.

3. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a legalidade dos encargos financeiros fixados em CDA quando a matéria for de ordem pública e prescindir de dilação probatória.

4. A redução do valor executado justifica a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico, sendo incabível a fixação por equidade quando ausente causa excepcional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 30, II; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1216078 RG, Tema 1062, Plenário, j. 24.09.2021; TJES, AI nº 5004868-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 25.07.2024; TJES, AI nº 5005545-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.10.2022; TJES, AI nº 5002221-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5006690-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES que, nos autos execução fiscal ajuizada em face de Nova Comércio de Móveis LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

A referida decisão ainda determinou que o excepto retifique as CDA ́s, objetos na presente execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores à incidência da taxa Selic e, por conseguinte, condenou o estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Nas razões recursais de Id nº 9392388, o Estado do Espírito Santo sustenta que: i) os créditos inscritos em dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez; ii) a cobrança de juros de mora e atualização monetária pelo Estado do Espírito Santo é respaldada por legislação estadual; iii) a utilização da VRTE é inferior à SELIC e, portanto, não caracteriza excesso; iv) a decisão de origem ignora jurisprudência do STJ e a previsão legal de encargos na legislação estadual vigente à época.

Com base em tais fundamentos requer a reforma da decisão para manter hígido o crédito tributário e, subsidiariamente seja reformada em parte a decisão para arbitrar honorários advocatícios por equidade ou, minimamente, suspender o julgamento deste recurso até decisão definitiva do STF no Tema 1255.

Contrarrazões de Id nº 10420047, a parte agravada arguiu, inicialmente a preliminar de falta de interesse processual, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei nº 12.008/2023 e, no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Alega a parte agravada a preliminar de falta de interesse de processual, sustentando que, diante da promulgação da Lei Estadual nº 12.008/2023, que passou a adotar a SELIC como índice de atualização dos créditos estaduais, restaria reconhecido, de forma implícita, o pedido formulado na exceção de pré-executividade, de modo que o Estado do Espírito Santo não possuiria interesse no prosseguimento do recurso.

De outro lado, instado a se manifestar sobre a preliminar arguida, o Estado do Espírito Santo destacou que alteração só se aplica a partir de 01/01/2024.

Pois bem. O interesse de agir pode ser diagnosticado pela constatação de existência de vantagem jurídica lícita, daí porque se diz que o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Assim, só o dano ou perigo de dano, representado pela lide é que autoriza o exercício do direito de ação.

Na hipótese dos autos, embora tenha sobrevindo norma estadual alterando os parâmetros de atualização dos créditos fiscais, não há qualquer elemento que autorize a conclusão de que a pretensão deduzida no recurso perdeu seu objeto ou que tenha sido acolhida integralmente. O que se verifica é que a legislação nova apenas alterou a sistemática aplicável para os créditos futuros, sem extinguir automaticamente a controvérsia relativa aos créditos anteriormente constituídos, tampouco afastar de plano o interesse do ente federativo em discutir a legalidade da decisão que determinou a retificação das CDA’s já inscritas.

Portanto, na medida em que não há nos autos nada que possa afastar de plano o interesse processual da parte agravada, em obter um provimento judicial que dê solução à demanda em questão, imperioso se torna o não acolhimento da preliminar suscitada.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES que, nos autos execução fiscal ajuizada em face de Nova Comércio de Móveis LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

A referida decisão ainda determinou que o excepto retifique as CDA ́s, objetos na presente execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores à incidência da taxa Selic e, por conseguinte, condenou o estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Nas razões recursais de Id nº 9392388, o Estado do Espírito Santo sustenta que: i) os créditos inscritos em dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez; ii) a cobrança de juros de mora e atualização monetária pelo Estado do Espírito Santo é respaldada por legislação estadual; iii) a utilização da VRTE é inferior à SELIC e, portanto, não caracteriza excesso; iv) a decisão de origem ignora jurisprudência do STJ e a previsão legal de encargos na legislação estadual vigente à época.

Com base em tais fundamentos requer a reforma da decisão para manter hígido o crédito tributário e, subsidiariamente seja reformada em parte a decisão para arbitrar honorários advocatícios por equidade ou, minimamente, suspender o julgamento deste recurso até decisão definitiva do STF no Tema 1255.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da possibilidade de limitação da aplicação cumulativa de
juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês
, conjuntamente com a
correção monetária pelo índice do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
, na atualização de crédito tributário estadual.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o Estado do Espírito Santo propôs execução fiscal com base em Certidões de Dívida Ativa, buscando a satisfação de crédito tributário. A parte executada, NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade das CDAs por excesso de execução, em razão da atualização monetária dos créditos com base na VRTE acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, em patamar superior ao limite estabelecido pela União, representado pela taxa SELIC.

Diante dos fatos narrados, a parte agravada apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a limitação dos encargos financeiros ao teto fixado pela jurisprudência consolidada do STF.

Ao analisar o pedido, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção, determinando a retificação das CDAs, com adequação dos encargos à limitação imposta pelo STF no ARE 1216078, para que os juros e correção monetária não ultrapassem a SELIC.

Nesse ponto, considero oportuno transcrever breve trecho da fundamentação adotada pelo d. Magistrado de primeiro grau, a qual motivou a interposição do presente recurso:

Da
limitação de Juros e atualização monetária à taxa Selic:

Registra-se que a taxa Selic é um índice de caráter híbrido, englobando tanto os juros quanto a correção monetária em sua essência, devendo, portanto, ser aplicada com exclusividade, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização.

Ademais, a competência para fixação de juros e correção monetária do débito fiscal é suplementar (art. 30, II da CF) e, como tal, deve observar os parâmetros estabelecidos pela União através de normas gerais, dentre as quais se inclui o limite para calcular a atualização de valores em atraso.

O STF, no julgamento do RE nº 1216078 RG, assentou a premissa de que os Estados-membros têm competência para fixar os índices de correção monetária e taxa de juros de mora de débitos fiscais, desde que tais índices não excedam aquele estipulado pela União para os mesmos fins.

Verifico nos autos da execução fiscal que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado ultrapassa o valor da taxa Selic. Explico:

Site eletrônico:
https://clubedospoupadores.com/tesouro-direto/media-historica-selic.html

“
Entre 2003 e 2022 a média da meta da Taxa Selic observada em cada mês foi de 11,45% ao ano.(...)

Analisando ainda o site eletrônico do banco central (
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
) no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic,
se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

Destarte, por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal,
vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim sendo, necessário a retificação das CDA ́s
11001/2019; 11200/2019; 23342/2020; 24905/2020; 25887/2020; 26731/2020; 27363/2020; e 32870/2020
para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic.

Feitas tais considerações, entendo que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 1216078 (RG)
, com repercussão geral reconhecida, que fixou a tese de que: “
os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
.

No caso em apreço, o Estado do Espírito Santo, ao estabelecer a incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, cumulada com a atualização monetária com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), impõe encargos sobre seus créditos tributários em patamar superior àquele fixado pela União para fins análogos, destoando da orientação firmada em sede de repercussão geral (Tema 1.062).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente adotado por esta Corte, como demonstram os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária.

3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

4 - O valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade.

5 - Agravo desprovido. (TJES. Data: 25/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004868-97.2024.8.08.0000. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem.

2) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

4) Destarte, a revisão do montante é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.

5) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia.

6) Recurso conhecido e provido. (Data: 06/Oct/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5005545-98.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral).

2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES.

3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória.

4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso.

5. Recurso conhecido e provido. (Data: 26/Jul/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5002221-66.2023.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem.

2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. 3) Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção.

4) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

5) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

6) Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.

7) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 8) Recurso conhecido e provido. (Data: 19/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5006690-29.2021.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, a recente alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 12.008/2023, que instituiu o Valor Mensal de Atualização dos Créditos – VMAC, atualizado pela taxa SELIC, confirma a adequação da decisão de primeiro grau aos atuais parâmetros legais e constitucionais, demonstrando, inclusive, o reconhecimento do próprio ente federativo quanto à necessidade de conformação ao precedente vinculante do STF.

Portanto, a manutenção da decisão de origem se impõe, em razão de seu alinhamento com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, em especial no que se refere à vedação de adoção de índices de correção e juros superiores à SELIC.

Por fim,
em relação ao pedido subsidiário,
não vislumbro nenhuma mácula no tocante a fixação dos honorários advocatícios, nem mesmo a possibilidade de suspensão do feito até decisão definitiva do Tema 1255 do STF.

No tocante aos honorários sucumbenciais, destaco que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que resulte em exclusão de valores do montante executado enseja a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido, como restou devidamente configurado no caso em apreço.

Portanto, na medida em que a decisão objurgada condenou o excepto, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado, não se justifica a reforma pretendida.

Da mesma forma, a tese recursal em relação a suspensão do feito, pois o STF ao admitir o RE nº 1412073, formador do tema 1255, não ressaltou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria do arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os parâmetros legais forem elevados.

Além disso, em consulta à página eletrônica do STF relativa aos recursos de repercussão geral com suspensão nacional não se constata o tema 1255.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar